Tribunal: STF
Processo: Rcl 64365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, decorrente de alegada mora para deferimento de “acesso aos elementos de informação já produzidos e juntados aos autos do IPL nº 2023.0089517- SR/PF/SP (08500.045186/2023-00), em trâmite” na “DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS – DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/SP”. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de que (i) “seja comunicado o SUPERINTENDENTE REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DE SÃO PAULO para que este seja o responsável por angariar acesso amplo e irrestrito aos elementos de informação já documentados, quer sejam físicos, digitais, dos autos principais ou seus apensos, nos termos da Súmula nº14 deste Col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Defesa da Peticionária, uma vez que os seus subordinados ilegalmente não o fizeram”; e (ii) seja determinada “a remessa deste procedimento ao competente órgão correcional para a apuração de eventuais ilícitos administrativos e criminais, em razão da ilegalidade dos atos perpetrados pelas Autoridades Policiais lotadas na DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS – DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/SP”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, apenas e tão somente diante da documentação encartada aos autos, não depreendo ilegalidade flagrante apta a justificar, ao menos por ora, a concessão da tutela de urgência. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verificada ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente